Tribunal: TJMT
Processo: 0024130-70.2008.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024130-70.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (APELADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (APELANTE), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 008.575.493-59 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COMUNIDADE MIURA (APELADO), CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 718.096.191-49 (APELADO), MARIA MADALENA AQUINO SCHNEIDER - CPF: 238.706.052-00 (APELADO), WALDEMAR SOARES MACEDO - CPF: 211.848.289-20 (APELADO), ALEXANDRA CLAPEIRON DE SOUZA - CPF: 033.412.669-09 (APELADO), DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI - CPF: 004.951.221-81 (APELADO), ELCIONE JOSE DOS SANTOS - CPF: 085.689.847-38 (APELADO), DOMINGOS JONAS DA SILVA - CPF: 559.215.311-20 (APELADO), VALDECI ALVES DOS SANTOS - CPF: 675.580.545-91 (APELADO), EDIVALDO FRANCISCO DE APARECIDO - CPF: 001.222.681-56 (APELADO), JONATAN WILLIAN DA SILVA - CPF: 007.617.211-26 (APELADO), LISSANDRO DA SILVA TORRES - CPF: 691.647.620-68 (ADVOGADO), GERALDO GERMANO DA SILVA - CPF: 695.235.681-91 (APELADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA SANTOS CHERRI - CPF: 654.646.991-04 (APELADO), ROSICLEIA GOMES DA SILVA - CPF: 007.616.911-11 (APELADO), ALTAMIR GIMENES DO AMARAL - CPF: 325.394.521-91 (APELADO), ESTEVO GERMANO DA SILVA - CPF: 150.516.092-87 (APELADO), ADEMILSON DO NASCIMENTO MARES - CPF: 912.334.611-68 (APELADO), VADI CORE - CPF: 949.695.901-68 (APELADO), JURACI DOS SANTOS MARES - CPF: 216.190.422-15 (APELADO), NIVALDO CHERRI - CPF: 111.982.731-00 (APELADO), JOSE REINALDO CHERRI - CPF: 571.404.991-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SANDRO CINTRA - CPF: 970.464.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI EDIVINO NATUISZENSKI (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON RUBIO BORSATO - CPF: 004.213.779-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO BRIGNONI BELLO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MINOSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.549.681-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LISSANDRO DA SILVA TORRES - CPF: 691.647.620-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COMUNIDADE MIURA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA CLAPEIRON DE SOUZA - CPF: 033.412.669-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI - CPF: 004.951.221-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIONE JOSE DOS SANTOS - CPF: 085.689.847-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS JONAS DA SILVA - CPF: 559.215.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI ALVES DOS SANTOS - CPF: 675.580.545-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO FRANCISCO DE APARECIDO - CPF: 001.222.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN WILLIAN DA SILVA - CPF: 007.617.211-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO GERMANO DA SILVA - CPF: 695.235.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PENHA SANTOS CHERRI - CPF: 654.646.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA GOMES DA SILVA - CPF: 007.616.911-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIR GIMENES DO AMARAL - CPF: 325.394.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVO GERMANO DA SILVA - CPF: 150.516.092-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON DO NASCIMENTO MARES - CPF: 912.334.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VADI CORE - CPF: 949.695.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI DOS SANTOS MARES - CPF: 216.190.422-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO CHERRI - CPF: 111.982.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REINALDO CHERRI - CPF: 571.404.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR SOARES MACEDO - CPF: 211.848.289-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA AQUINO SCHNEIDER - CPF: 238.706.052-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 718.096.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 008.575.493-59 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS E INOMINADOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO DE IMÓVEL RURAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação de reintegração de posse ajuizada por Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda. contra Réus Incertos, Desconhecidos e Inominados, envolvendo a área remanescente de 1.985,22 hectares do imóvel rural denominado "Estância Oeste Oriente". Alegação de posse indevida pelos réus após a extinção de contrato de comodato firmado com a autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC/2015, especialmente quanto à comprovação de posse anterior e à caracterização do esbulho por parte dos réus.

III. Razões de decidir

3. Comprovação pela autora da posse anterior sobre o imóvel, por meio de documentos como Escritura Pública de Dação em Pagamento e Matrícula do Imóvel.

4. Configuração do esbulho possessório pela permanência indevida dos réus após a extinção do contrato de comodato e notificação extrajudicial para desocupação.

5. Inexistência de comprovação pelos réus de posse legítima ou de fato impeditivo à reintegração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A reintegração de posse é devida quando comprovados os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/2015, especialmente a posse anterior da parte autora e a configuração de esbulho possessório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RÉUS INCERTOS
,
DESCONHECIDOS
e
INOMINADOS
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse" movida por
FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
em desfavor dos ora recorrentes.

A sentença, constante no ID 215547356, foi prolatada nos seguintes termos:

“
Dispositivo

Isto posto, nos termos do art. 487, I, e 561, ambos do Código de Processo Civil,
confirmo
a liminar deferida nos autos e
julgo procedente
o pedido de reintegração de posse formulado por
FERTILIZANTES MITSUI INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
contra
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MT, ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COMUNIDADE MIURA e OUTROS
, tendo por objeto a área remanescente do imóvel rural Estância Oeste Oriente, num total aproximado de 1.985,22 has (um mil, novecentos e oitenta e cinco hectares e vinte e dois ares), onde estão inseridos a parte sul da Gleba Miura e a Gleba Santa Luzia D'Oeste, localizadas no município de Nova Maringá/MT, ressalvadas as porções de terra objeto das transações noticiadas nos autos.

Condeno
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” (sic)

Em suas razões recursais (ID 215547370), os RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS E INOMINADOS suscitam, preliminarmente, pedido de concessão da justiça gratuita.

No mérito, defendem:

- A inexistência de comprovação da posse pela autora, alegando que a área em questão estava abandonada quando os recorrentes ocuparam o imóvel para fins de moradia;

- Que a construção de habitações no local evidencia a posse exercida pelos apelantes;

- A observância do princípio da função social da propriedade e a garantia do direito fundamental à moradia.

Alegam, ainda, que a apelada não comprovou o esbulho e que a retirada das famílias da área em litígio afronta os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.

Por fim, requerem o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e manter os apelantes na posse do imóvel.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada em ID 215547373, com a suscitação preliminar de falta de interesse recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

À evidência dos autos, verifica-se que os requeridos estão assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, situação que presume a hipossuficiência financeira.

Assim,
defiro
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes.

No mais, a apelada suscita, em preliminar de suas contrarrazões ao apelo, a
ausência de interesse recursal da apelante
.

O
interesse recursal
consiste na exigência de que o recurso interposto pela parte seja:

1.
Útil
, ou seja, apto a conferir ao recorrente alguma vantagem prática; e

2.
Necessário
, ou seja, o único meio ou via recursal apto a alcançar a pretensão material almejada.

Assim, não obstante as alegações da apelada, verifica-se, à luz dos autos,
a presença notória do interesse recursal da apelante
, que busca a
melhoria de sua situação atual
, imposta pela sentença desfavorável.

Sobre o tema, leciona o professor Theodoro Júnior:

“O interesse, porém, não se restringe à necessidade do recurso para impedir o prejuízo ou gravame; compreende também a sua utilidade para atingir o objetivo visado pelo recorrente.” (THEODORO JÚNIOR, 2011, p. 579).

Assim, é evidente que a parte que sofreu prejuízo em razão do julgamento tem
legitimidade e interesse
para recorrer.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
e passo ao julgamento do mérito.

A ação de reintegração de posse movida pela empresa Fertilizantes Mitsui S/A Indústria e Comércio envolve a disputa pela posse de 1.985,22 hectares de imóvel, localizado no município de Nova Maringá/MT, ocupados por:

·

FETAGRI/MT – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso;

·

Associação de Pequenos Produtores Rurais Comunidade Miura;

·

Claudinei Pereira dos Santos;

·

Valdomiro Germano da Silva; e,

·

Outros.

A autora comprovou que o imóvel denominado “
Estância Oeste Oriente
” foi adquirido em
25/10/1996
(
vide
matrícula contida as fls. 05/07 – ID 215548177) e, posteriormente, subdividido em lotes menores para implantação de um projeto de
roça comunitária
, criando glebas denominadas
Arinos, Jandaia D’Oeste, Miura, Santa Gabriela, São Benedito, Santa Luzia D’Oeste, Divisa e Vista Alegre
.

O objeto da controvérsia é a á
rea remanescente do imóvel rural “Estância Oeste Oriente”
, compreendendo
1.985,22 hectares
, onde estão situadas a parte sul da Gleba Miura e a Gleba Santa Luzia D’Oeste, conforme mapa contido à fl. 9 - ID 215548177:

O referido imóvel (“Estância Oeste Oriente”) foi cedido em
comodato
, por prazo indeterminado, à primeira ré,
FETAGRI/MT
, com o objetivo de implantar o projeto de roça comunitária, até que fosse efetivada a desapropriação pelo Banco da Terra, conforme Termo de Comodato juntado à fl. 09 – ID 215548175.

As glebas
Jandaia D’Oeste, Santa Gabriela, São Benedito, Divisa e Vista Alegre
foram adquiridas pelo Banco da Terra, extinguindo o comodato em relação a essas áreas.

Por outro lado, as glebas
Arinos, Miura e Santa Luzia D’Oeste
tiveram seus processos de aquisição
suspensos
em razão da extinção do Banco da Terra.

Em 07/11/2003, a autora
notificou extrajudicialmente a FETAGRI/MT
para que desocupasse o imóvel voluntariamente no prazo de 30 dias (fls. 01/02 – ID 215548178).

Por meio dessa notificação, a autora
reassumiu a posse da Gleba Arinos e da parte norte da Gleba Miura
,
permanecendo pendente a devolução da parte sul da Gleba Miura e da Gleba Santa Luzia D’Oeste
, que totalizam os 1.985,22 hectares em questão.

Os réus alegam que a ocupação ocorreu com o consentimento da autora e que
não houve esbulho
, sustentando que a pendência do processo de desapropriação gerava a expectativa de que o imóvel seria destinado à reforma agrária.

Neste contexto, a controvérsia recai sobre a verificação de se
a autora/apelada comprovou os requisitos necessários à concessão da tutela possessória
sobre as áreas mencionadas (parte sul da Gleba Miura e da Gleba Santa Luzia D’Oeste).

Ressalte-se que, para o deferimento da reintegração de posse, o requerente deve atender aos requisitos previstos no
art. 561 do Código de Processo Civil
, quais sejam:

1.
Comprovação da posse;

2.
Ocorrência do esbulho;

3.
Indicação da data do esbulho; e,

4.
Demonstração da perda da posse.

Após análise minuciosa das provas constantes nos autos,
conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida
, uma vez que a autora comprovou sua condição de possuidora, ou, ao menos, sua posse anterior em relação aos réus.

Tal fato é evidenciado pela documentação juntada aos autos, em especial a
Escritura Pública de Dação em Pagamento
de aquisição do imóvel “Estância Oeste Oriente” (ID 215548176) e a
Matrícula nº 29.105
– (fls. 05/08 - ID 215548177), que comprova a posse da autora desde 06/11/1996.

Somado a isso, o contrato de
comodato firmado com a FETAGRI/MT
em 09/12/1999 (fl. 09 - ID 215548175), bem como sua posterior
extinção por meio de notificação extrajudicial
em 07/11/2003 (fls. 01/02 – ID 215548178), evidenciam o esbulho possessório com a permanência indevida dos réus no imóvel.

Portanto, embora os apelantes aleguem que o imóvel lhes foi cedido com a expectativa de alienação para reforma agrária,
a ausência de formalização de tal alienação e a extinção do comodato conferem à autora o direito de reaver o imóvel
.

Considerando que o
ônus da prova
recai sobre a parte autora em ação possessória e que esta cumpriu os requisitos legais, resta claro que os réus não comprovaram posse legítima sobre o imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juiz
a quo
.

MAJORO
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observada a gratuidade judicial concedida aos apelantes (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025